Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-63.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002822-63.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUBENS LUIS MONTEIRO JUNIOR - CPF: 005.794.331-10 (RECORRENTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA
. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORNECIDA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afasta-se a hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de prova pericial contábil, uma vez que as informações constantes nos autos (taxa de juros mensal indicada na inicial e a média do mercado fornecida pelo Banco Central) se mostram suficientes para a análise e julgamento da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RUBENS LUIS MONTEIRO JUNIOR contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por considerar devida a taxa de juros discutida na demanda, não visualizando a possibilidade de indenização por danos pleiteada pela parte reclamante.

O Recorrente busca, pela via recursal, a anulação da sentença objurgada, com o consequente declínio de competência para julgamento da causa à Justiça Comum, em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial contábil nos autos, pedido este negado pelo magistrado
a quo
.

Em contrarrazões, o Recorrido suscita as preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita apresentado pelo autor e inadmissibilidade do recurso ante a não obediência ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, não há que se falar em indeferimento do pedido de gratuidade de justiça presente nos autos, considerando que esta foi concedida ao Recorrente na decisão acostada ao id. 168310292 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ademais, não merece guarida a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que, da leitura do recurso inominado denota-se a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Assim sendo,
afasto
as preliminares trazidas nas contrarrazões.

Ressai dos autos que, após a prolação de sentença contrária aos interesses do Reclamante, este interpôs o recurso ora analisado, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo Juízo de origem, caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, após negativa ao seu pedido de declínio de competência para fins de realização de prova pericial.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, dispõe o art. 5o da Lei no 9.099/95 que “o Juiz dirigirá o processo com
liberdade para determinar as provas a serem produzidas
, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

Tendo isso em mente,
procedi à releitura dos autos, chegando à mesma conclusão do magistrado
a quo
no tocante à desnecessidade de produção de prova pericial contábil para o julgamento do feito
, pois, como bem registrado na sentença de id. 168310262, não se verifica a existência de complexidade da causa “(...) tendo em vista que a taxa média de juros de mercado é fornecida pelo Banco Central”.

Nessa linha de raciocínio, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Com efeito, impende considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

No caso em tela, não se monstra abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratados (taxa de juros mensal de 2,42%), porquanto, conforme demonstrado na exordial, a taxa média dos juros remuneratórios para os contratos era de 1.86% ao mês, portanto, não excedia a uma vez e meia a média do mercado.

Ora, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, é entendimento predominante no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de que não se mostra abusiva a taxa que não excede a uma vez e meia a média do mercado, hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –– ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que na tabela do Banco Central do Brasil a taxa de juros remuneratórios para a aquisição de veículo por meio de financiamento no período de 25/09/2018 a 01/10/2018 é 1,04% ao mês e, que na Cédula de Crédito Bancário as partes pactuaram 1,37% ao mês, inexiste abusividade na cobrança do encargo pois,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça não há falar em cobrança excessiva da taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a média do mercado.
(N.U 1001345-17.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a cobrança realizada pela parte ré, encargo que cabia à parte autora.”

Como visto acima, não se mostrou obrigatória a realização da perícia contábil, uma vez que, com as informações previamente constantes nos autos, inclusive fornecidas pelo próprio autor da ação, o Juízo
a quo
já foi capaz de chegar a uma decisão em consonância ao entendimento jurisprudencial do e. TJMT acerca da matéria tratada na demanda (taxa de juros remuneratórios em aquisição de veículo por financiamento).

Feitas essas considerações, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para fins de anulação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023